Tribunal: TJDFT
Processo: 0730116-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA PERICIAL REQUERIDA EXCLUSIVAMENTE PELO FORNECEDOR. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR E VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DEMONSTRADAS. ÔNUS DO ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ATRIBUÍDO À FORNECEDORA. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória pela qual indeferida a inversão do ônus da prova, atribuída ao autor a incumbência de comprovar a extensão do defeito por meio de perícia técnica e condicionado o prosseguimento do feito à manifestação do consumidor sobre o interesse na produção dessa prova, requerida exclusivamente pela fornecedora.
2. A inversão do ônus da prova em demandas de consumo exige a hipossuficiência técnica do consumidor ou a verossimilhança de suas alegações, nos termos do art. 6o, VIII do CDC. O agravante/autor apresentou documentos que indicam, de forma objetiva, a existência de vício grave e reincidente no motor da motocicleta, com substituição de diversas peças internas e retorno imediato à oficina após o afirmado conserto, além de relatos similares de outros consumidores, evidenciando a plausibilidade de falha sistêmica.
3. Tendo a prova pericial sido requerida exclusivamente pela fornecedora agravada, incumbe-lhe o adiantamento dos honorários periciais, conforme art. 95 do CPC, sem prejuízo de eventual reembolso ao final da demanda.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.